Tribunal: TJMT
Processo: 42210-27.2016.8.11.0001
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
CUIABÁ - SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECIBO DE PROTOCOLAMENTO DE DESDOBRAMENTO DE BLOQUEIO DE VALORES
Dados do Bloqueio
Situação da solicitação: Ordem judicial ainda não disponibilizada para as instituições financeiras
As ordens judiciais protocoladas até as 19h00min dos dias úteis serão consolidadas, transformadas em arquivos de remessa e
disponibilizadas simultaneamente para todas as instituições financeiras até as 23h00min do mesmo dia. As ordens judiciais
protocoladas após as 19h00min ou em dias não úteis serão tratadas e disponibilizadas às instituições financeiras no arquivo de
remessa do dia útil imediatamente posterior.
Número do protocolo: 20210004883758
Data/hora de protocolamento: 09/09/2021 19:56
Número do processo: 8042210-85.2016.8.11.0001
Juiz solicitante do bloqueio: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Tipo/natureza da ação: Ação Cível
CPF/CNPJ do autor/exequente da ação: 03333526107
Nome do autor/exequente da ação: ANDRELINA CRISTINA DOS ANJOS
Protocolo de bloqueio agendado? Não
Repetição programada? Não
Ordem sigilosa? Não
Relação dos Réus/Executados
Réu/Executado Total bloqueado pelo bloqueio original e reiterações
03467321000199: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE R$ 17.762,99
ENERGIA S.A.
Respostas
ITAÚ UNIBANCO S.A.
0288
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
09 SET 2021 MARIA APARECIDA R$ 17.762,99 (12) Cumprida R$ 17.762,99 13 SET 2021 20:35
19:56 FERREIRA FAGO integralmente,
protocolado por afetando depósito a
(ANA CAROLINA prazo.
DIAS RAMOS DOS
SANTOS)
Desbloqueio de Valores
22 SET 2021 MARIA APARECIDA R$ 17.762,99 Não enviada - -
18:51 FERREIRA FAGO
22/09/2021 18:51
1 / 1